Tribunal: TJDFT
Processo: 0716215-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0716215-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIANCA INSTITUTO DE ONCOLOGIA LTDA - ME, ONCO VIDA INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Defiro o pedido da parte agravante (ID 28449957) . Assim, retire-se o presente agravo de instrumento da pauta de julgamento por videoconferência agendada para amanhã, dia 25 de agosto de 2021. Após, retornem-se os autos conclusos para que seja apreciado o pedido de extinção, sem análise do mérito recursal, em função da alegada perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Brasília, DF, 24 de agosto de 2021 SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora